Tribunal: TJSP
Processo: 1000530-71.2019.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Apreciação do mérito da ação, nos termos do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil - Incidência do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação de taxas de juros abusivas – Súmula 286 do E. Superior Tribunal de Justiça - Abusividade da taxa reconhecida – necessidade de recalculo com base na taxa média do

Ementa:

CONTRATO BANCÁRIO – Apreciação do mérito da ação, nos termos do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil - Incidência do Código de Defesa do Consumidor nos termos da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça - Aplicação de taxas de juros abusivas – Súmula 286 do E. Superior Tribunal de Justiça - Abusividade da taxa reconhecida – necessidade de recalculo com base na taxa média do mercado à época - DANOS MORAIS – Impossibilidade – Contratos firmados espontaneamente pelas autoras – Valores cobrados com base no contrato vigente - Mero aborrecimento - Sentença reformada - Recurso parcialmente provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088562
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000530-71.2019.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante IZILDA
APARECIDA DE PAULA FANTINI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado CREFISA
S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 45199
APEL.No: 1000530-71.2019.8.26.0082
COMARCA: FORO CENTRAL (SÃO PAULO)
APTE. : IZILDA APARECIDA DE PAULA FANTINI (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
CONTRATO BANCÁRIO Apreciação do mérito da ação,
nos termos do art. 1.013, §3o do Código de Processo Civil -
Incidência do Código de Defesa do Consumidor nos termos
da Súmula 297 do E. Superior Tribunal de Justiça -
Aplicação de taxas de juros abusivas Súmula 286 do E.
Superior Tribunal de Justiça - Abusividade da taxa
reconhecida necessidade de recalculo com base na taxa
média do mercado à época - DANOS MORAIS

Impossibilidade
Contratos firmados espontaneamente
pelas autoras Valores cobrados com base no contrato
vigente - Mero aborrecimento - Sentença reformada -
Recurso parcialmente provido.*
Trata-se de “ação de revisão contratual
c/c repetição de indébito com pedido de exibição de
documentos e indenização por danos morais”, julgada
improcedente em 01.11.2019 pela r. sentença de fls.
128/132, cujo dispositivo ora se transcreve: “Ante o
exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO
IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, extinguindo o processo
com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do
CPC. Sucumbente, arcará a autora com o pagamento das
custas e despesas processuais, bem como honorários
advocatícios equivalentes a 10% do valor atualizado da
causa, na forma do art. 98, §3°, do CPC. P.R.I.C.
Não se conformando com os termos da r.
sentença, a autora apresentou apelação de fls. 135/143,
sustentando que a requerida cobrou taxas exorbitantes de
juros, muito superiores à média do mercado. Requer a
readequação dos juros a patamares adequados e indenização
por danos morais.
Recurso tempestivo e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
A autora ingressou em Juízo narrando ter
celebrado contrato de crédito com a requerida em
04.07.2013. O contrato, de no 021600027529 concedeu
crédito de R$ 1.195,66 mediante taxa de juros de 14,50%
a.m, 407,77% a.a, a ser pago em oito parcelas de R$
340,27. O pagamento é feito mediante descontos em conta
corrente, a mesma em que a autora recebe seu benefício
previdenciário. Denunciou as taxas aplicadas ao contrato,
muito superiores às do mercado, cuja média do período era
de 8,53%. Requereu a readequação das taxas de juros
praticadas no contrato à média de juros do mercado e
indenização por danos morais. Contrato a fls.14/18.
A
requerida
apresentou
contestação
(fls.38/80) denunciando a prática do patrono da autora,
por ingressar com ações idênticas em grande quantidade.
Informa que a autora adimpliu com atraso as seis
primeiras parcelas do contrato, estando as demais em
atraso. Nega qualquer abuso ou ilegalidade no contrato.
O presente recurso é apreciado nos termos
do artigo 543-C do Código de Processo Civil, tendo em
vista a orientação do Resp no 1.061.530/RS, relatora Min.
Nancy
Andrighi,
2a
seção,
unanimidade,
julgado em
22.10.08 e publicado em 10.03.09.
Concorda-se com aplicação do Código de
Defesa do Consumidor, nos contratos firmados com as
Instituições Financeiras, conforme estabelece a Súmula
297, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, com o
seguinte verbete:
“O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável as Instituições Financeiras.”
Além disso, tal posicionamento foi mantido
no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade,
ADIN n° 2.591, pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, e
portanto, não há qualquer dúvida de que as Instituições
Financeiras se submetem, totalmente, as regras do Código
de Defesa do Consumidor.
No entanto, há de ocorrer violação dessas
regras, para poder anular qualquer cláusula a respeito.
As regras interpretativas do contrato
devem seguir certa dinâmica para resolver os problemas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ordem prática a ele atinente, ora por meio do
estabelecimento de regras interpretativas, ora através de
regulamentação direta, no sentido de proteger, contra
abusos, o eventual aderente, vedando a inserção de
cláusulas iníquas (v. Orlando Gomes, ob. cit., págs.
132/134).
O Código Civil Brasileiro não contém
normas específicas para interpretação dos contratos,
salvo as disposições genéricas do artigo 112, já
reproduzido e do artigo 114, que determina que se deve
interpretar estritamente os contratos benéficos.
O legislador não disciplinou, de modo
geral, como categoria autônoma, o contrato de adesão,
embora tenha interferido em vários de seus tipos, com a
prefixação de cláusulas obrigatórias.
O
intérprete,
necessariamente,
passará
pela Teoria da Vontade concebida pelo Direito francês,
que realça a intenção dos estipulantes, ou a Teoria da
Declaração,
prevalecendo
o
conteúdo
das
cláusulas
contratuais.
Pontes de Miranda afirmou que os artigos
130 e 131 do Código Civil, atuais artigos 107 e 219 do
Novo
Código
Civil,
discriminam
as
várias
regras
endereçadas ao Juiz, para serem obedecidas, porque normas
cogentes.
Por
elas
prevalecerá
a
inteligência
simples e adequada, que for mais conforme a boa-fé e ao
verdadeiro espírito e à natureza do contrato.
Sendo contrato de adesão, há que se
desbastar o excesso contratual do valor mais elevado,
para se aplicar a eqüidade. Carlos Maximiliano delineia
as diretrizes de interpretação do contrato de adesão:
“a) contra aquele em benefício do qual foi
feita a estipulação; b) a favor de quem a mesma obriga e,
portanto, em prol do devedor e do promitente; c) contra o
que redigiu o ato ou cláusula, ou melhor, contra o
causador da obscuridade ou omissão” (“Hermenêutica e
Aplicação do Direito”, pág. 351).
Além dessa interpretação favorável ao
aderente, deve ser levada em consideração a relação de
consumo existente entre o mutuário e a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
financeira, aplicando-se para tanto o disposto no art. 47
da Lei no 8.078/90 que estabelece:
“As
cláusulas
contratuais
serão
interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.
O art. 54 do CDC define o contrato de
adesão como àquele cujas cláusulas tenham sido aprovadas
pela
autoridade
competente
ou
estabelecidas
unilateralmente pelo fornecedor de produtos ou serviços,
sem que o consumidor possa discutir ou modificar
substancialmente seu conteúdo''.
Assim,
as
cláusulas
duvidosas
serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem
admitido.
Os contratos de adesão são idênticos a
todos que quiserem fazer aquele tipo de negócio, não
privilegiando ninguém, com cláusulas padronizadas que
atendem a legislação.
Eventual ilegalidade deve ser observada
caso a caso.
No
presente
caso,
da
análise
dos
documentos de fls. 14/18, depreende-se que: (i) o
contrato de empréstimo de no. 021600027529 encontra-se em
aberto, sendo que as parcelas de 07 e 8 encontram-se
vencidas e pendentes de pagamento. A este contrato se
aplica taxa anual de juros de 407,77% e CET de 1.206,17%
a.a. O débito atual perfaz R$ 2.659,62.
Muito embora as regras financeiras do
mercado não devam sofrer interferência do judiciário,
tendo em vista que é livre a estipulação de juros,
obedecendo a movimentação financeira de um sistema
capitalista, deve se ater as abusividades que possam ser
cometidas,
fazendo-se
que
estas
taxas
obedeçam as
limitações do Conselho Monetário Nacional e ao Banco
Central do Brasil.
O princípio da pacta sunt servanda vem
sendo relativizado após o advento do Código de Defesa do
Consumidor, que se aplica ao caso, posto que toda
cláusula abusiva imposta em contrato é possível de ser
revista pelo poder judiciário, conforme entendimento já
sumulado pelo E. Superior Tribunal de Justiça.
Súmula 286: A renegociação de contrato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
bancário ou a confissão da dívida não impede a
possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades
dos contratos anteriores.
Conforme se verifica da leitura dos autos,
a autora é pessoa idosa e assinou contrato com cláusulas
abusivas que não podem ser aceitas, vez que com custo
efetivo total do contrato é de 1.206,17% a.a., o que
supera em muito a média do mercado para contratos de
empréstimo da mesma natureza com previsão de desconto em
conta corrente.
Este é um caso típico de abuso na
exigência da taxa de juros.
Em que pese a pactuação de taxa superior a
12% ao ano não implicar automaticamente em abusividade,
certo é que as instituições financeiras estão sujeitas ao
Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297
do E. Superior Tribunal de Justiça, o que possibilita,
diante de eventual abusividade no caso concreto, a
revisão da taxa de juros para a média do mercado.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS
DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL
DE JUROS REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO.
I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A
MULTIPLICIDADE. ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos
contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é
imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados
deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a
fixação da taxa no contrato, o juiz deve limitar os juros
à média de mercado nas operações da espécie, divulgada
pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa
para o cliente.
2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a
taxa média se for verificada abusividade nos juros
remuneratórios praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO - Consignada,
no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança da taxa
de juros, impõe-se a adoção da taxa média de mercado, nos
termos do entendimento consolidado neste julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a
edição da MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no
2.170-36/01), admite-se a capitalização mensal de juros,
desde que expressamente pactuada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte,
provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp 1112879/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/05/2010, DJe 19/05/2010)(grifo
nosso)
Não se aplica, desta forma, a Súmula
Vinculante no 7 do E. Supremo Tribunal Federal uma vez
que demonstrada a abusividade do contrato, estipulando
taxas de juros esfoliantes.
Por outro lado, ainda que se reconheça a
abusividade do contrato firmado, não é possível o
reconhecimento de danos morais indenizáveis, vez que a
parte apelante firmou espontaneamente os contratos em
litigio, e não há notícia de que seu nome tenha sido
inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, não
restando caracterizado o nexo causal a ensejar o direito
de indenização.
Para
a
reparação
do
dano
moral
é
imprescindível a demonstração do nexo de causalidade
entre a conduta ilegal e o efetivo abalo moral suportado,
e inexistindo o nexo causal entre a conduta e o dano, não
há dever de indenizar.
No presente caso, ocorreu transtorno a
parte autora, mas não foi comprovada a existência de um
efetivo abalo moral, pois não houve uma anotação negativa
de seu nome efetuado pelo banco em razão dos fatos
descritos, ou uma atitude que ensejasse abalo a sua
reputação, ônus que lhe cabia demonstrar, nos termos do
artigo 333, I, do Código de Processo Civil, portanto
inexiste nexo causal para o pedido de indenização por
danos morais.
Nesse sentido:
CIVIL.
RELAÇÃO
DE
CONSUMO.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO.
BANCO.
SÚMULA
297/STJ.
RESPONSABILIDADE
CIVIL
OBJETIVA.
DANOS
MATERIAIS.
AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
DANO
MORAL
NÃO
CARACTERIZADO.
I - Nos termos da Súmula 297 desta Corte Superior, "o
Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras" e, de acordo com o artigo 14
desse
diploma,
o
fornecedor
de
serviços
responde
objetivamente pelos danos causados aos consumidores por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
defeitos relativos à prestação dos serviços.
II - Verificada falha na prestação do serviço bancário
(consistente na compensação de cheque de acordo com valor
errado, grafado em algarismos em vez daquele grafado por
extenso, o que levou à consequência do acionamento pela
beneficiária)
a
instituição
financeira
responde
independentemente de culpa pelos danos decorrentes,
cumprindo ao consumidor provar, tão-somente, o dano e o
nexo de causalidade.
III - A mera propositura de ação de cobrança por parte de
terceiro não é suficiente para infligir ao Recorrente,
que naquele feito figurou como réu, angústia ou
sofrimento capaz de justificar a indenização pleiteada a
título de danos morais.
IV - Recurso provido em parte para determinar o pagamento
do apurado dano material, não se incluindo o dano
moral.(REspno
1077077/SP,

relator
Ministro
SIDNEI
BENETI, julgado em 23/04/2009)
O homem, em razão da vida moderna e das
inúmeras atividades realizadas em sociedade, está sujeito
a toda sorte de acontecimentos, que, todavia, são
causadores de transtornos e aborrecimentos, mas não geram
quaisquer direitos a indenização, e não configuram o dano
moral.
Para o artigo 186 do atual Código Civil é
inadmissível a ideia de ato ilícito sem a presença de
dano. Isso porque o aludido comando legal exige a lesão
de direitos cumulada com o dano.
O dano moral pode ser conceituado como
sendo o prejuízo que atinge o patrimônio incorpóreo de
uma pessoa, como os direitos da personalidade, o direito
à vida, à integridade física, ao nome, à honra, à imagem,
e a intimidade. Portanto, considera-se dano moral a dor
subjetiva, dor interior que, fugindo à normalidade do dia-
a-dia do homem médio, venha a lhe causar ruptura em seu
equilíbrio emocional interferindo intensamente em seu bem
estar.
Porém, a ação por danos morais como
direito constitucional, deve ser vista com cautela e ser
resguardada daqueles que a utilizam de modo incoerente,
seja por absoluta impropriedade do expediente, seja para
angariar vantagem em detrimento de alguma instituição ou
pessoa.
Os transtornos e aborrecimentos que são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
passíveis de ocorrer no dia-a-dia de qualquer pessoa, não
são suficientes a ensejar ofensa e acarretar direito a
indenização.
No caso, não se verifica conduta da
instituição requerida que pudesse ensejar o direito à
indenização, até porque a parte autora firmou o contrato
em litigio de forma espontânea, e sequer o seu nome foi
anotado em cadastros de inadimplentes, e tampouco foi
verificado fato que ensejasse macula ao nome e a
reputação perante a sociedade.
Desta forma, dou parcial provimento ao
apelo e julgo parcialmente procedente a ação, tendo em
vista a abusividade das taxas de juros incidentes nos
contratos sub judice, e reduzo as taxas de juros
remuneratórios cobradas à taxa média do mercado para a
mesma modalidade contratual - EMPRÉSTIMO PESSOAL - no
período da contratação.
Note-se
que
deve
haver
o
recalculo,
mantendo-se a quantidade de parcelas, e aplicando-se a
taxa de juros determinada, com eventual devolução de
valores já pagos a maior.
Tendo em vista a sucumbência recíproca das
partes, condeno cada parte a arcar com as custas e
despesas processuais que despendeu e honorários advocatícios que fixo em R$
2.000,00,
vedada
a
compensação e observada a gratuidade concedida a parte
autora.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso para o fim acima.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator